Tribunal: TJES
Processo: 0000257-81.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000257-81.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LISDEXANFETAMINA. TDAH. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, confirmou liminar e julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o Estado e o Município de Marataízes a fornecerem o medicamento Lisdexanfetamina 50mg ao paciente diagnosticado com TDAH, com direcionamento prioritário do cumprimento ao ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 para determinar judicialmente o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado às listas do SUS, no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista no art. 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O STF admite, em caráter excepcional, o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que comprovados cumulativamente os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234.

A negativa administrativa de fornecimento do medicamento é comprovada nos autos, havendo também resistência de mérito apresentada pelo ente estadual em contestação.

A incapacidade financeira do paciente não é impugnada pelo apelante e não há indícios de que possa suportar os custos do tratamento sem prejuízo de suas necessidades essenciais.

A impossibilidade de substituição por medicamento fornecido pelo SUS é demonstrada, pois o paciente já utilizou Metilfenidato e Atensina, com efeitos adversos relevantes e intolerância, sendo o Metilfenidato o único fármaco disponibilizado pela rede pública para a condição.

A imprescindibilidade clínica e a eficácia do tratamento são evidenciadas por laudo médico que aponta melhora clínica e acadêmica com a Lisdexanfetamina, sem efeitos colaterais, após insucesso com terapias anteriores.

A ausência de alternativa terapêutica efetiva disponibilizada pelo SUS evidencia lacuna na política pública de saúde, caracterizando omissão estatal apta a justificar intervenção judicial, não sendo suficiente a recomendação pretérita da CONITEC pela não incorporação, baseada em insuficiência de estudos mais aprofundados, para afastar a efetividade demonstrada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível o fornecimento judicial excepcional de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS quando comprovados os requisitos cumulativos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF.

A inexistência de alternativa terapêutica eficaz fornecida pelo SUS, somada à comprovação médica da imprescindibilidade e efetividade do fármaco no caso concreto, caracteriza omissão estatal apta a autorizar a intervenção judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0000257-81.2021.8.08.0069

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença de Id 14708889, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, em Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante e o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, solidariamente, a fornecerem o medicamento
LISDEXANFETAMINA
ao beneficiário Saullo Fernandes Silva, direcionando o cumprimento prioritário ao Ente Estatal.

Em suas razões de Id 14708902, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
nos termos das súmulas vinculantes nº60 e nº61, deve ser demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no julgamento dos Temas 6 e 1234 do STF, o que não foi observado pelo juízo a quo, tornando nula a sentença;
II)

“a procedência da ação somente poderia ser reconhecida nos autos após declaração da ilegalidade do ato do CONITEC
”;
III)
não restou demonstrado que o uso do medicamento está respaldado por
"evidências científicas de alto nível, assim entendidas exclusivamente aquelas alcançadas em ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise”.

Devidamente intimado (Id 14708904), o apelado não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 17778975, opinando pelo provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que Saullo Fernandes Silva foi diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), de modo que, após o insucesso com os tratamentos anteriores (Metilfenidato 10mg e 20mg LA e Atensina), que ocasionaram efeitos adversos, como maior irritabilidade, lhe foi indicado pelo profissional médico que o acompanha a utilização do medicamento
LISDEXANFETAMINA,
que gerou, inicialmente, bons resultados, conforme laudo de fl.06-v.

Pois bem. Como cediço, o direito à saúde é garantia fundamental, insculpida no art.196 da Constituição da República, e configura dever inafastável do Estado, a ser assegurado mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A mera ausência de um fármaco em listas administrativas não pode servir como óbice intransponível à efetivação desse direito.

Nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que melhor especificou os pontos estabelecidos no Tema 1234, fixou a possibilidade de concessão judicial em caráter excepcional, desde que o medicamento possua registro na ANVISA e que o autor da ação, sobre quem recai o ônus probatório, comprove o preenchimento cumulativo de um conjunto de requisitos, como se pode observar:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Depreende-se, pois, a necessidade de preenchimento dos seguintes requisitos: (a) negativa de fornecimento na via administrativa; b) incapacidade financeira da parte; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS, d) imprescindibilidade clínica do tratamento, e) comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e f) ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora.

Na hipótese dos autos, a
negativa administrativa
foi devidamente acostada às fls.07-v/08-v e, em juízo, o Ente Estadual apresentou, ainda, resistência de mérito, conforme contestação (fls.57/62).

Prosseguindo, tem-se que o apelante não questiona
a situação financeira
do paciente, que se encontra representado pelo Ministério Público
,
inexistindo nos autos também qualquer indício de que possua condições de arcar com os custos de seu tratamento, sem o comprometimento das demais necessidades familiares.

A
impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS
, por sua vez, resta demonstrada pelo laudo médico de fl.06-v, que registra que o paciente já realizou tratamento anterior com Metilfenidato,
“tendo apresentado efeitos colaterais tais como irritabilidade e heteroagressividade, o quais impossibilitaram a manute
n
ção do uso
”, bem como
“fez uso de Atensina 0,1mg/dia porém não tolerou a sonolência, mesmo após as primeiras semanas de adaptação”
. Nesse sentido, importa pontuar que, conforme registrado pelo NATJUS (fls.24/34) e pelo próprio parecer da Secretaria de Estado da Saúde (fls.46/47), o único medicamento disponibilizado pela rede pública é precisamente o Metilfenidato (em diferentes dosagens), mas que, como mencionado, já foi utilizado pelo paciente e ocasionou reações adversas que impediram a continuidade do tratamento.

Quanto à
imprescindibilidade clínica do tratamento
e
comprovação da eficácia
, verifica-se que tais requisitos encontram-se demonstrados também pelo laudo médico acostado aos autos, que, conforme relatado, registra o tratamento anterior com outros medicamentos sem sucesso, bem como que a utilização do fármaco pleiteado (“Lisdexanfetamina”), ainda que por breve período, resultou em
“melhora clínica, inclusive com melhora acadêmica, sem apresentar efeitos colaterais revelando melhor tolerabilidade com resposta terapêutica
” (fl.17).

Por fim, com relação à
ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora
, tem-se que esse requisito, de natureza mais complexa, deve ser analisado à luz da omissão do Poder Público. Embora conste dos autos relato de que a CONITEC teria recomendado a não incorporação do medicamento, o que se constata é uma lacuna na política pública de saúde, uma vez que o SUS atualmente não fornece para os quadros de saúde como o do paciente nenhum medicamento específico e tal ausência de qualquer alternativa (considerando os demais medicamentos já utilizados sem sucesso) para essa condição caracteriza uma omissão que deixa os pacientes sem alternativas eficazes na rede pública. É essa omissão sistêmica que, no caso concreto, autoriza a intervenção judicial para assegurar um direito fundamental desatendido. Outrossim, não se pode desconsiderar que a manifestação do CONITEC se deu há cerca de 5 (cinco) anos
1
e baseou-se apenas na ausência de estudos mais aprofundados, não afastando de modo categórico ou definitivo a eficácia do medicamento que, conforme já mencionado anteriormente, foi concretamente demonstrada na hipótese dos autos, ante os resultados positivos obtidos com a utilização do fármaco pelo paciente.

Preenchidos, pois, todos os requisitos estabelecidos na tese fixada no julgamento dos Temas 6 e 1234 pelo Supremo Tribunal Federal, correto o deferimento do pedido autoral de fornecimento do medicamento “LISDEXANFETAMINA”.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Deixo de proceder a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

1
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2021/Sociedade/20210602_resoc248_lisdexanfetamina_tdah_final.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026